Tribunal: STF
Processo: RHC 267728
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Hitalo Cristian Alves Machado interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA EM APELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Entende esta Corte que "A denúncia não precisa apresentar detalhes minuciosos, sendo natural que os fatos sejam mais detalhados durante a instrução criminal, sem que isso configure violação ao princípio da correlação" (AgRg no HC n. 941.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 
2. "O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferirlhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (RHC n. 131.086/PB, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).
3. "A emendatio libelli pode ser aplicada em segunda instância, desde que não haja inovação nos fatos descritos na denúncia" (AgRg no HC n. 757.322/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). 
4. No caso, ao mencionar que o denunciado foi abordado na posse do veículo subtraído, verifico que a inicial descreveu o fato pelo que o acusado foi condenado e do qual ele teve oportunidade de se defender durante a instrução. Portanto, não se há de falar em violação do princípio da correlação. 
5. Não houve ilegalidade, pois o Tribunal de origem alterou a capitulação jurídica de já fatos descritos na denúncia – emendatio libelli – e desclassificou a conduta criminosa do crime de roubo majorado para o de receptação, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência desta Corte. 
6. Agravo regimental não provido.
(HC 1.032.666 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “seja PROVIDO o recurso, concedendo-se a ordem para absolver o paciente, pelo reconhecimento da ocorrência de mutatio libelli em segunda instância.”.

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
 
Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo nº 5351311-83.2020.8.09.0149), a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “09/09/2025”).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.





Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente